Tribunal: TJES
Processo: 5008000-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008000-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SOUZA FERNANDES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara de Piúma, nos autos da Ação Penal nº 0000091-65.2024.8.08.0062, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante do cancelamento sucessivo da audiência de instrução e julgamento e da manutenção da prisão preventiva por mais de 600 dias, além da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da existência de condições pessoais favoráveis e da alegada deficiência de fundamentação das decisões constritivas. Requer a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma meramente matemática, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os fatores que influenciam a tramitação processual.

4. O juízo de origem justifica adequadamente as redesignações da audiência de instrução e julgamento com fundamento na reorganização da pauta, na cumulação de competências do magistrado, no elevado número de processos prioritários, na realização de sessões do Tribunal do Júri e na complexidade da ação penal.

5. O processo não permanece paralisado, havendo impulso processual contínuo e reavaliações periódicas da necessidade da prisão preventiva, inclusive com realização da audiência de instrução e julgamento em 13/05/2026.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente no suposto emprego de arma branca para agredir a vítima durante a prática delitiva.

7. O histórico criminal do paciente e a existência de guia de execução penal ativa demonstram risco concreto de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

8. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise pautada pela razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da soma aritmética dos prazos processuais. 2. A reorganização da pauta judicial, a cumulação de competências do magistrado, a complexidade do feito e a pluralidade de réus constituem justificativas idôneas para redesignação de audiência sem caracterização de constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de violência com arma branca, aliada ao risco de reiteração delitiva, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPP, arts. 312, 313 e 185, §2º. CP, art. 157, §1º. Resolução CNJ nº 354/2020, art. 3º, §1º, com redação dada pela Resolução CNJ nº 481/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019. STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024. STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008000-94.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
2ª VARA DE PIÚMA

P
ACIENTE:
TIAGO SOUZA FERNANDES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO SOUZA FERNANDES

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA
praticado nos autos da Ação Penal nº 0000091-65.2024.8.08.0062.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que
(i)
a audiência de instrução e julgamento já foi cancelada por seis vezes, prolongando a custódia cautelar por mais de 600 dias;
(ii)
a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal;
(iii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis;

e
(iv)
as decisões de manutenção da segregação carecem de fundamentação idônea e contemporânea.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19522983.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 19643520.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19669030, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Embora a defesa aponte sucessivos cancelamentos da audiência de instrução, extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora tem justificado as redesignações de forma escorreita, amparando-se na imperiosa necessidade de reorganização da pauta diante do acúmulo de competências em comarcas distintas pelo magistrado titular, bem como pela sobrecarga decorrente de inúmeras prioridades e sessões do Tribunal do Júri. A ver:

“(...) Sem mais delongas, considerando os fatos e fundamentos acima delineados, MANTENHO a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do denunciado TIAGO SOUZA FERNANDES, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública. (...)
Considerando os termos do art. 185, §2º, do CPP, visando prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu e testemunhas no ato processual, impedindo qualquer influência no ânimo dos depoentes ou da vítima, bem como, devido à urgência que o caso requer e o fato deste magistrado responder, em regime de cumulação de competências, em comarcas distintas, conforme ofício DM 0424/2025, nos termos do §1º do artigo 3º da Resolução CNJ nº. 354/2020, modificada pela Resolução CNJ nº. 481/2022, e, ainda, considerando a economia de tempo, custo e riscos de deslocamento das partes até o Fórum; considerando a necessidade de reorganização da pauta; considerando as inúmeras prioridades que tramitam nesta vara; considerando a complexidade e pluralidade de réus, que arrolaram várias testemunhas e, por fim, considerando que esta vara é responsável pelas Sessões do Tribunal do Juri, bem como por estar a pauta de audiência de réu preso assoberbada e diante da da necessidade de reorganização dos feitos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2026 às 17:30horas.
(...)”

Ademais, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, havendo constante impulso processual e reavaliações periódicas da custódia cautelar, tendo a audiência de instrução e julgamento sido realizada no dia 13 de maio de 2026, conforme ID 97299455, oportunidade em que o juízo de primeiro grau reavaliou a custódia preventiva do paciente, consignando o seguinte:

“(...) Outrossim, reapreciando a necessidade da custódia cautelar do réu no presente estágio processual, entendo que os motivos ensejadores de sua decretação permanecem hígidos. Destarte, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado TIAGO SOUZA FERNANDES para a garantia da ordem pública, considerando o seu histórico criminal voltado a delitos patrimoniais, o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta ora apurada, consubstanciada no emprego de violência e lesão à vítima mediante o uso de uma arma branca (tesoura). Informo, por oportuno, que o acusado possui guia de execução penal cadastrada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) sob o nº 00061791620158080069, o que reforça a necessidade de manutenção do cárcere cautelar face ao seu histórico prisional. (...)”

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, melhor sorte não assiste ao impetrante, visto que as decisões que mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, traduzida no suposto emprego de arma branca (tesoura) para desferir golpes contra o rosto e o braço da vítima com o intuito de assegurar a impunidade da subtração.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.